Tribunal: TJDFT
Processo: 0009930-58.2009.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0009930-58.2009.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: MAURO WALDEMAR FERREIRA, VETORIAL CENTER SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME D E S P A C H O Cuida-se de apelação interposta pelo Distrito Federal ( Id 27404110) em face da sentença de Id 27403657. Conforme certidão de Id 27404109, a sentença foi disponibilizada no DJe de 12/04/2021 (segunda-feira), considerando-se publicada em 13/04/2021 (terça-feira), com início da contagem do prazo no dia 14/04/2021 (quarta-feira). Dessa forma, em face do princípio da não surpresa, manifeste-se o Distrito Federal sobre eventual intempestividade do seu recurso. Prazo de 10 (dez) dias, considerada prerrogativa legal. BRASÍLIA, DF, 29 de julho de 2021 12:58:16. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator